Tribunal: TJSP
Processo: 0055878-61.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055878-61.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON DOS SANTOS SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da defesa, para desclassificar o crime de tráfico para o tipo penal do artigo
28, inciso II, da Lei 11.343/06, impondo-se a prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de 10 meses. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055878-61.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0055878-61.2017.8.26.0050
Apelante: Jefferson dos Santos Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.478
O réu foi denunciado pela prática de tráfico
ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), em
razão de fato ocorrido no dia 29 de junho de 2017, por volta das
16h30, na altura do imóvel no 170 da rua Raia, no bairro de
Sapopemba, em São Paulo, quando trazia para consumo alheio, 16,5
gramas de maconha e 8,6 gramas de cocaína. A ação foi julgada
procedente para condená-lo a 5 anos de reclusão, no regime fechado,
pagamento de 500 dias-multa (fls. 170-175).
Inconformado, apela o réu, buscando a
absolvição
por
fragilidade
do
conjunto
probatório
e,
subsidiariamente, objetiva a desclassificação para o artigo 28, da Lei
no 11.343/2006, a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
parágrafo 4o da Lei indigitada, a substituição da carcerária e a
redução da pena de multa (fls. 188-207).
Contrarrazões a fls. 213-220.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento ao recurso (fls. 229-231).
É o relatório.
Segundo
a
inicial,
policiais
civis
em
patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas
se depararam com o réu. Ele estava parado na via pública,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055878-61.2017.8.26.0050 -Voto no
3
segurando uma sacola de plástico, de modo que inspirava suspeitas.
Os policiais então o abordaram e ele acabou sendo preso em
flagrante, pois foram encontrados com ele, além de R$ 35, seis
embrulhos de maconha e trinta pequenos tubos de plástico com
cocaína, que ele carregava para consumo alheio, haja vista a
natureza e a quantidade das drogas, a divisão delas em pequenas
frações, postas em invólucros, as circunstâncias em que o
denunciado foi preso, e bem assim a vida pregressa dele, já
condenado por tráfico de drogas.
Reservando-se ao direito de silenciar-se,
quando lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 6). Na instrução o
acusado negou a prática do delito, refutando a posse do
entorpecente, afirmando a condição de "dependente químico" e, na
ocasião, foi ao local em seu intervalo de almoço para comprar crack e
cocaína para seu consumo, levando R$ 35,00 de caixinha que tinha
recebido no lava-rápido em que trabalha. Alegou que não chegou a
comprar a droga, porque policiais foram abordar as pessoas que
estavam pelo local e muita gente correu. Segundo disse, não correu
porque "não devia nada", os policiais abordaram mais de 10 pessoas,
liberaram todos e o detiveram porque tinha registro de passagens.
Afirmou que não viu a droga ser apreendida, não soube dizer onde
estava, pois um policial ficou a seu lado enquanto outro foi procurar
e depois retornou com o entorpecente. A princípio disse que tinha
ido de casa ao local a pé, depois disse que foi do trabalho no horário
de almoço. Alegou sempre comprava drogas naquele local, de
pessoas variadas. Informou duas condenações anteriores por tráfico
e estava solto desde 2016, trabalhando como ajudante num lava-
rápido na Avenida Oratório durante a semana, sem registro na
CTPS, e vendendo churrasco na praça no fim de semana, auferindo
cerca de R$ 1.100,00 por mês. Reside em casa própria com mulher,
filhos e netos e sua mulher é cabeleireira (registro digital).
O investigador de polícia Leandro explicou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055878-61.2017.8.26.0050 -Voto no
4
em juízo que realizava diligência visando combate ao tráfico em local
que é ponto conhecido e que tanto que entraram na via com viatura
descaracterizada viram o réu na entrada de uma viela, notando que
ele segurava uma sacola de plástico, o que chamou a atenção e
causou suspeita, considerando as características do local. Assim,
abordaram o réu, encontrando na sacola que ele portava cerca de 30
porções de cocaína e cerca de 6 porções de maconha e, dentro da
sacola, junto com a droga, havia cerca de 30 reais. O réu admitiu
que estava traficando, sem dar muitos detalhes, contudo, não
perguntaram e o réu não mencionou se morava naquele local. Não
chegaram a fazer vigilância, pois entraram na rua com viatura
descaracterizada e seguiram até onde estava o réu. Embora
houvesse transeuntes no local, realizada a abordagem, afastaram-se,
não tendo sido possível conduzir testemunha da apreensão. Afirmou
que o réu não aparentava estar sob efeito de entorpecente e não fez
alegação de que a droga fosse para uso próprio (registro digital).
De sua parte, o investigador de polícia
Ricardo relatou em juízo que ocorria operação de combate ao tráfico
em sua área, diligenciaram ao local conhecido como ponto de tráfico,
ingressaram pela rua sem saída numa viatura descaracterizada, com
várias vielas, quando avistaram o réu na entrada de uma viela de
pedestres, encostado na parede, com uma sacola na mão. Diante
disso, seu parceiro foi abordar o réu, havendo um bar nas
proximidades, onde havia pessoas, porém as pessoas logo se
afastaram. Na sacola apreenderam quantia de R$ 35,00, trinta
porções de cocaína e seis de maconha. Naquele momento o réu
admitiu que estava traficando, negou que houvesse mais
entorpecente oculto por perto, informou que tinha passagem anterior
por tráfico. Na delegacia o apelante informou residir em outro bairro
e não mencionou a ser usuário, não aparentando estivesse sob efeito
de drogas, pois estava bem vestido e até se mostrou calmo. Alegou
que característica do local inviabiliza a realização de campana
(registro digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055878-61.2017.8.26.0050 -Voto no
5
A testemunha Viviane nada acrescentou ao
deslinde da ação penal (registro digital).
O exame químico-toxicológico registrou a
quantidade e natureza das drogas apreendidas: 16.5 gramas líquidas
de maconha e 8,6 gramas líquidas de cocaína (fls. 133-135).
Se não comprovam fatos que os tornariam
suspeitos, os depoimentos dos policiais militares devem ser aceitos
como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal já
se manifestou: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na
investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
Ressalte-se
que
o
apelante,
em
seu
interrogatório, negou o tráfico e sustentou a condição de usuário,
tendo indo ao local para comprar drogas. Anote-se não ser inviável
que o acusado trouxesse a droga consigo para tal fim, quando
surpreendido pelos agentes públicos, ou estivesse no local apenas
para consumir o entorpecente, caracterizando-se a conduta típica
prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, sobretudo porque a
quantidade apreendida com ele não se revela excessiva para o
consumo pessoal.
Por isso, esta Câmara tem decidido:
“Para que a prova testemunhal seja válida
para fundamentar a conclusão acerca do delito de comércio ilegal de
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96,
pág. 50.167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055878-61.2017.8.26.0050 -Voto no
6
drogas, é necessário que se reporte a fatos que a induzam. Não basta
informar delação anônima imputando-o no local, se nenhuma
movimentação nesse sentido foi percebida e a quantidade do material
apreendido não revelava, com larga margem de segurança, ser
destinado a esse fim.” 2
Destarte,
ainda
que
os
policiais
desconfiassem do comportamento do acusado, deveriam ter agido
com maior cautela, esperando surpreendê-lo na prática de algum
contato com outra pessoa, capaz de evidenciar o delito. Com isso,
poderiam realizar a prisão em flagrante, envolvendo o provável
usuário e adquirente, o que emprestaria respaldo à imputação do
crime.
Sem a realização dessa prova e não sendo a
quantidade de droga apreendida na posse do réu incompatível com a
simples aquisição para uso pessoal, não se pode ter como provado o
delito mais grave, sendo justa a desclassificação do crime.
Ademais disso, as circunstâncias da
prisão não garantem a certeza, necessária à condenação, de
que as drogas apreendidas no matagal pertencessem ao
acusado. Não se duvida do encontro delas no local onde
estava o apelante. Todavia, naquelas circunstâncias, não se
pode concluir, seguramente, fosse o acusado o proprietário.
Afinal, local aberto, conhecido como ponto de venda e
consumo de drogas, utilizado por outras pessoas.
Entretanto, a nova legislação aplicada não
prevê pena privativa de liberdade para o ilícito penal acolhido no
julgado e, por ostentar reincidência, deve ser imposta a sanção
prevista no artigo 28, II da Lei 11.343/2006, impondo-se a prestação
de serviços à comunidade pelo prazo de 10 meses, o que ora se
2 Apelação Criminal 1.165.450.3/0 de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0055878-61.2017.8.26.0050 -Voto no
7
determina.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da defesa, para desclassificar o crime
de tráfico para o tipo penal do artigo 28, inciso II, da Lei
11.343/06,
impondo-se
a
prestação
de
serviços
à
comunidade pelo prazo de 10 meses.
Figueiredo Gonçalves
relator